Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-27.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000025-27.2020.8.14.0008

APELANTE: YURI RONALDO CARDOSO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SENTENÇA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Yuri Ronaldo Cardoso Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa arguiu preliminar de nulidade por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pleiteando a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, e, no mérito, sustentou a ilicitude da busca pessoal, a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado retroativamente em processo sem trânsito em julgado, mesmo após sentença condenatória; e (ii) estabelecer se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 anos, autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza jurídica híbrida, combinando conteúdo processual e material, pois cria hipótese de extinção da punibilidade mediante cumprimento das condições pactuadas, incidindo a retroatividade da lei penal mais benéfica prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no HC nº 185.913/DF, firmou entendimento vinculante no sentido de que o ANPP é aplicável aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que inexista trânsito em julgado da condenação.

5.

A sentença condenatória reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena a patamar inferior a 4 anos e preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP.

6.

O excesso de acusação não pode impedir a análise do cabimento do ANPP quando a adequação jurídica promovida na sentença ou no acórdão torna a reprimenda compatível com o instituto.

7.

A inexistência de condenação transitada em julgado anterior ao fato e a ausência de reincidência não afastam, de plano, a possibilidade de formulação da proposta de acordo pelo Ministério Público.

8.

A confissão formal e circunstanciada exigida pelo art. 28-A do CPP pode ser colhida em momento oportuno perante o órgão ministerial, não constituindo sua ausência prévia obstáculo à remessa dos autos para análise do ANPP.

9.

O acolhimento da preliminar relativa ao cabimento do ANPP prejudica, neste momento, a apreciação das teses defensivas referentes à nulidade da busca pessoal, absolvição, desclassificação e revisão da dosimetria da pena, diante da possibilidade de extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1.

O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza híbrida e pode ser aplicado retroativamente aos processos sem trânsito em julgado.

2.

O reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 anos, autoriza a análise da viabilidade do ANPP pelo Ministério Público.

3.

O excesso de acusação não pode prejudicar o acusado quando a reprimenda concretamente aplicada se compatibiliza com os requisitos do art. 28-A do CPP.

4.

A confissão formal e circunstanciada pode ser colhida no momento da proposta do acordo, não sendo indispensável sua realização durante a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema Repetitivo nº 1.098; STJ, AgRg no AREsp nº 3.076.637/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.04.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.845.618/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801015-58.2021.8.14.0037, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Yuri Ronaldo Cardoso Sousa, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à

pena de 03 (três) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 24455116), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), sustentando a retroatividade da norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). No mérito, sustentou a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da minorante do privilégio no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e readequar o regime prisional e, consequentemente, determinar ao juízo
a quo
a verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44 do CP).

Em contrarrazões (ID 24455118), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, arguindo que o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado e que sua aplicação retroativa seria inviável após o recebimento da denúncia e prolação de sentença.

A Procuradoria de Justiça (ID 26075141) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para acolhimento da preliminar de cabimento do ANPP, com a consequente remessa dos autos à origem para que o
parquet
avalie a viabilidade da proposta e, subsidiariamente, pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 06/01/2020, por volta das 11h40min, na localidade do Conjunto Pedro Teixeira, neste município de Barcarena, YURI RONALDO CARDOSO SOUSA foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado com ele 48 (quarenta e oito) papelotes de substância conhecida popularmente como "pasta base de cocaína", sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$70,00 (setenta reais), valor este trocado em cédulas de R$2,00 (dois reais).

Segundo apurou-se, no dia e hora supracitados, estava uma viatura da Polícia Militar no curso de diligências de rotina, quando avistaram o denunciado e, ao se deslocarem até YURI RONALDO, ele evadiu-se do local, seguindo em direção a um matagal, momento em que os policiais seguiram a pé e, durante a aproximação, perceberam que o indiciado jogou uma sacola.

Ao procederem abordagem e busca pessoal, foi encontrada em posse de YURI RONALDO a quantia de R$70,00 (setenta reais) valor este trocado em cédulas de R$2,00 (dois reais), além do que, ao verificarem o conteúdo da sacola jogada, encontraram 48 (quarenta e oito) papelotes de "pasta base de cocaína".

Diante das circunstâncias e evidências, foi procedida a prisão em flagrante do denunciado YURI RONALDO CARDOSO SOUSA, após o que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Barcarena para que fossem tomadas as devidas providências.

Ainda na Delegacia, procedeu-se à formalização da apreensão da droga, conforme auto de apresentação e apreensão; procedeu-se também exame da substância apreendida, consoante laudo de constatação provisório nos autos, que atestou tratar-se de "pasta base de cocaína".

Em sede de interrogatório, o denunciado YURI RONALDO CARDOSO SOUSA negou a autoria delitiva.”

Após instrução regular, Yuri Ronaldo Cardoso Sousa foi condenado à

pena de 03 (três) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

A insurgência defensiva gravita, inicialmente, em torno da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, instituto inserido no ordenamento processual penal pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, por força da Lei nº 13.964/2019.

Compulsando os autos, verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 06 de janeiro de 2020 (ID 24455081), data contemporânea à entrada em vigor da citada alteração legislativa (23 de janeiro de 2020). Todavia, a denúncia fora oferecida em 13 de fevereiro de 2020, sem que houvesse, àquela época, o debate sobre a aplicabilidade do instituto para o caso concreto.

É imperioso destacar que a natureza jurídica do Acordo de Não Persecução Penal é de norma processual com reflexos materiais (norma híbrida), uma vez que, além de alterar o rito da persecução penal, cria uma causa extintiva de punibilidade em caso de cumprimento das condições ajustadas. Sob tal prisma, incide o comando do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que impõe a retroatividade da lei penal mais benéfica ao acusado.

A controvérsia acerca do marco temporal para a retroatividade do ANPP foi objeto de intenso debate nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 1.098, estabeleceu que a retroatividade do artigo 28-A do CPP seria possível apenas em processos em que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. Ocorre que tal entendimento restou superado pela Suprema Corte em decisão de caráter vinculante.

No julgamento do
habeas corpus
nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou que o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da condenação. A referida decisão fixou teses fundamentais que amparam a pretensão do apelante, estabelecendo que o ANPP pode ser oferecido mesmo em processos que já se encontravam em fase de instrução ou com sentença prolatada, desde que a defesa o tenha requerido na primeira oportunidade ou, como ocorre no presente caso, em grau de recurso de apelação quando a redução da pena em sentença venha a viabilizar os requisitos objetivos.

No caso
sub judice
, o apelante foi denunciado originariamente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
), cuja pena mínima de 05 anos, em tese, obstaria o benefício. Todavia, a prolação da sentença condenatória (ID 24455102) operou uma modificação substancial no quadro jurídico do réu ao reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Com a incidência do privilégio, a pena mínima cominada passa a ser inferior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do
caput
do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Com efeito, a viabilidade do ANPP em casos de desclassificação ou reconhecimento de minorantes em sede de sentença ou acórdão é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Se ao réu é facultado o benefício quando a acusação capitula o crime corretamente desde o início, não se pode prejudicá-lo quando o reconhecimento da capitulação adequada (ou da causa de diminuição) ocorre apenas por ocasião da prestação jurisdicional definitiva.

Ressalte-se que os antecedentes criminais acostados aos autos (ID 24455089) indicam processos em andamento, mas não condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ou reincidência que obstem, de plano, a proposta de acordo. A verificação da suficiência do acordo para a repressão do crime é atribuição do Ministério Público, porém o Poder Judiciário deve garantir que a oportunidade de oferecimento do instituto seja respeitada conforme a sistemática constitucional de retroatividade.

O parecer da Procuradoria de Justiça (ID 25817229) é clarividente ao reconhecer que, uma vez assentada a possibilidade de aplicação retroativa pelo Supremo Tribunal Federal, com a remessa dos autos ao Ministério Público é medida que se impõe. A confissão formal e circunstanciada, embora requisito do ANPP, pode ser colhida em momento oportuno, perante o órgão ministerial, não servindo sua ausência prévia como óbice para a baixa em diligência.

Portanto, diante do novo patamar de apenamento estabelecido na sentença e da ausência de trânsito em julgado, o apelante faz jus à análise do cabimento do ANPP pelo titular da ação penal, em observância às teses fixadas no HC nº 185.913/DF (STF).

Neste cenário, o acolhimento da preliminar torna desnecessário, por ora, o enfrentamento das teses de mérito relativas à ilicitude da prova e à dosimetria da pena, visto que a celebração do acordo, se houver, poderá levar à extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise da condenação propriamente dita.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SÚMULA 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8. Por fim, discute-se se, havendo reconhecimento do tráfico privilegiado e estando o processo ainda em curso, é necessária a devolução dos autos ao juízo de origem para análise, pelo Ministério Público, da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir

(...)

14. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.098, firmou entendimento de ser cabível o ANPP em processos em andamento enquanto não houver trânsito em julgado, e a jurisprudência das Turmas tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta quando há desclassificação para o tráfico privilegiado e se verifica excesso de acusação (overcharging), de modo que tal excesso não prejudique o acusado (AgRg no HC 933.284/SC).

15. Diante da desclassificação para o tráfico privilegiado e da inexistência de trânsito em julgado, impõe-se determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que o Ministério Público Estadual aprecie a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). IV.

Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público Estadual analise a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mantida, no mais, a decisão que não conheceu do recurso especial e preservada a fração de 1/6 da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento:

1. A fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser modulada entre 1/6 e 2/3 conforme as circunstâncias do caso concreto, desde que haja fundamentação idônea pelas instâncias ordinárias.

2. A revisão, em recurso especial, da fração da minorante do tráfico privilegiado fixada com base no papel exercido pelo condenado na atividade criminosa esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, quando exigir reexame do conjunto fático-probatório. 3.

Reconhecido o tráfico privilegiado em processo ainda pendente de trânsito em julgado, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a fim de que o excesso de acusação não prejudique o acusado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A; Súmula n. 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.442.251/SP, Quinta Turma, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, Terceira Seção, Tema n. 1.098 (cabimento de ANPP em processos em andamento antes do trânsito em julgado).

(AgRg no AREsp n. 3.076.637/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FUNDADA SUSPEITA E BUSCA PESSOAL. DIREITO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O DECOTE DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Os agravantes foram inicialmente absolvidos em primeira instância, por nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, reconhecendo a legalidade das provas e impondo pena inferior a 4 anos, substituída por restritivas de direitos. No agravo, os recorrentes alegam a ausência de justa causa para a abordagem policial e pleiteiam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na pena final fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sinais de nervosismo apresentados pelos acusados justificam a legalidade da busca pessoal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado permite a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal, ainda que não proposto na fase inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados, corroborada por prova oral colhida sob contraditório e ampla defesa.

4. Não se conheceu do agravo regimental na parte relativa à legalidade da busca, pois deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

5. Contudo, reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo.

6. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental parcialmente provido.

Teses de julgamento: (i) sinais de nervosismo, associados a local e horário indicativos de tráfico de drogas, autorizam a busca pessoal por configurarem fundada suspeita;
(ii) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com pena inferior a 4 anos, impõe o retorno dos autos à origem para viabilizar o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

(AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Antônio Teixeira Gonçalves contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de análise quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, diante da condenação por tráfico privilegiado com pena inferior a 4 anos.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em caso de condenação pelo tráfico privilegiado, cuja pena definitiva fixada ficou abaixo de 4 anos de reclusão.

III. razões de decidir

3. O art. 28-A do CPP autoriza a celebração do ANPP quando a pena mínima aplicável ao caso concreto não supera 4 anos, sendo possível a aplicação retroativa até o trânsito em julgado da condenação.

4. O excesso de acusação não pode impedir a análise do ANPP, devendo os autos retornar à origem quando a desclassificação da imputação ou a aplicação de causa de diminuição de pena conduz a reprimenda final inferior ao limite legal.

5. A jurisprudência do STJ admite a análise do ANPP mesmo após sentença condenatória, desde que a pena aplicada seja compatível com o instituto e os demais requisitos legais sejam observados (AgRg no AREsp 2.845.618/MG; REsp 2.127.263/PR; AgRg no HC 964.717/SC).

6. A confissão formal e circunstanciada, requisito do ANPP, pode ser colhida no momento da proposta do acordo, não sendo imprescindível sua ocorrência durante a instrução criminal (Tema Repetitivo 1098/STJ).

7. No caso, a pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão enquadra-se nos parâmetros do art. 28-A do CPP, impondo-se o retorno dos autos para análise fundamentada do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que reduz a pena a patamar inferior a 4 anos, autoriza a análise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal.

2. O excesso de acusação não pode obstar a apreciação do ANPP quando a pena concretamente aplicada se compatibiliza com o instituto.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801015-58.2021.8.14.0037 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-30)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja aberta vista dos autos ao Ministério Público para manifestação fundamentada acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e conforme a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026